Tribunal: TJDFT
Processo: 0707614-95.2023.8.07.0015
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0707614-95.2023.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO VICTOR DE MELO NUNES DOURADO APELADO: RAFAEL DE MELO ALVES D E S P A C H O Considerando que se trata de Ação de Insolvência Civil, encaminhem-se os autos ao Ministério Público em Segunda Instância para ciência e manifestação. Após, venham novamente os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília-DF, 26 de setembro de 2024 13:10:45. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador